Tribunal: TCU
Processo: 016.676/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5905/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.676/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide Maria de Oliveira (XXX.429.857-XX); Adriana Oliveira de Souza (XXX.352.157-XX); Alexandre Moura Mendes (XXX.524.014-XX); Andreia Oliveira de Souza (XXX.299.967-XX); Dilma da Silva Souza Melo (XXX.530.804-XX); Gessi Maria de Oliveira Dias (XXX.118.467-XX); Irene Maria de Oliveira (XXX.440.657-XX); Jacqueline Kil (XXX.756.871-XX); Jacy Maria de Oliveira (XXX.238.827-XX); Leticia Oliveira de Souza (XXX.188.837-XX); Lucia Helena Moura Mendes (XXX.675.734-XX); Marcolina de Oliveira (XXX.012.347-XX); Maria Eliane Moura Mendes Luna (XXX.621.344-XX); Maria Luiza Moura Mendes (XXX.218.914-XX); Nair Maria de Olivera Felippe (XXX.434.807-XX); Odete Campelo de Oliveira (XXX.808.637-XX); Rosangela Inacia da Silva (XXX.987.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.